Tribunal: TJBA
Processo: 8143089-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8143089-58.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES APELADO: ANDRE DOS SANTOS CYRNE Advogado(s):CAETANO DE ANDRADE E DUARTE, ISMAEL GALVAO DE SANTANA, EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ARTROSCOPIA DE QUADRIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. MÉRITO. RECUSA INDEVIDA. ERRO NA ANÁLISE ADMINISTRATIVA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a operadora de plano de saúde ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão da negativa de cobertura para procedimento cirúrgico de artroscopia de quadril, indicado por médico assistente. II. Questão em discussão 2. As questões postas a julgamento são: a) a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões; b) no mérito, a legalidade da recusa de cobertura do procedimento cirúrgico, a configuração do dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado a título de compensação. III. Razões de decidir 3. A preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada. Embora o apelo reitere teses da contestação, impugna de forma suficiente os fundamentos centrais da sentença, especialmente a qualificação da negativa como indevida e a caracterização do dano moral, permitindo o exame do mérito recursal. 4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade da operadora de plano de saúde é objetiva, e a inversão do ônus da prova, corretamente aplicada na origem, impõe à ré o dever de comprovar a licitude de sua conduta. 5. A recusa de cobertura do procedimento cirúrgico mostrou-se abusiva. A negativa inicial, baseada em análise de procedimento diverso do solicitado (joelho em vez de quadril), configura falha manifesta na prestação do serviço. A justificativa posterior de análise por analogia, sustentada em junta médica, não afasta a ilicitude, mormente diante do relatório do médico assistente, que atestou a urgência do caso e os riscos de complicações graves e irreversíveis, como perda de mobilidade e trombose venosa. A operadora não se desincumbiu do ônus de comprovar a desnecessidade do procedimento ou a existência de profissional habilitado e disponível em sua rede no momento oportuno. 6. A recusa indevida de cobertura por plano de saúde gera dano moral in re ipsa, pois agrava a situação de aflição psicológica e angústia do beneficiário, que já se encontra em condição de vulnerabilidade. O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla função reparatória e pedagógica da medida, e está em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal. IV. Dispositivo 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Dispositivos relevantes citados: Arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor; Arts. 35-C, 373, II, 85, § 11, 932, III, e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil; Art. 196 da Constituição Federal; Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudências relevantes citadas: Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça; Agravo 8053015-53.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 09/03/2026; Apelação/Reexame Necessário 8030646-62.2025.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 09/03/2026; Apelação/Reexame Necessário 8000783-66.2025.8.05.0258, Rel(a). Des(a). Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 03/04/2026; e Apelação/Reexame Necessário 8076041-14.2024.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Rosita Falcao de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 30/03/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8143089-58.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e como Apelado ANDRE DOS SANTOS CYRNE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA